Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
É causa de nulidade a ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.